Tribunal: CARF
Processo: 10469.726381/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo complexivo o fato gerador do IRPJ calculado com base em apuração anual, esse somente se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo esse o momento em que se considera ocorrido o fato tributável para fins de contagem do prazo decadencial.
AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Constatado que o contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo do IRPJ valor que já tinha sido computado no lucro líquido, cabe a fiscalização adicioná-lo para cálculo do montante submetido à tributação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE DE FATO. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A distribuição do lucro, que se revelou inexistente, utilizado para extinção do passivo do sócio para com a empresa, demonstra que restou caracterizado o interesse comum no qual se embasou a autoridade lançadora para assim qualificar a solidariedade com base no art. 124, inc. I do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726381/2017-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos
os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo complexivo o fato gerador do IRPJ calculado com base em apuração
anual, esse somente se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano-calendário,
sendo esse o momento em que se considera ocorrido o fato tributável para fins
de contagem do prazo decadencial.
AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Constatado que o contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo do
IRPJ valor que já tinha sido computado no lucro líquido, cabe a fiscalização
adicioná-lo para cálculo do montante submetido à tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726381/2017-63
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

RESPONSABILIDADE
DE
FATO.
INTERESSE
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
A distribuição do lucro, que se revelou inexistente, utilizado para extinção do
passivo do sócio para com a empresa, demonstra que restou caracterizado o
interesse comum no qual se embasou a autoridade lançadora para assim
qualificar a solidariedade com base no art. 124, inc. I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, (ii), no mérito, (ii.1) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso do Contribuinte e, (ii.2) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso do
Responsável, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz de
Macedo, que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) do IRPJ (e-fls. 2/11) e da CSL (e-fls.
13/22) referentes aos anos-calendário 2012 e 2013, de que o Contribuinte foi cientificado em
26/12/2017 (e-fls. 1018). De acordo com o que foi consignado no item “II.2” do “Termo de
Encerramento de Ação Fiscal – Parcial (TEAF)” (e-fls. 24/47), foi considerada indevida a
exclusão dos seguintes valores na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL
relacionados aos custos das mercadorias/produtos vendidos:
2.1.

Valores de R$ 6.538.702,89 e de R$ 2.577.701,89, correspondentes,
respectivamente, à parcela não glosada pela Fiscalização em procedimento anterior referente aos
créditos de Cofins e PIS/Pasep a recuperar apurados pelo contribuinte relativos aos ano-
calendário de 2012 e 2013, calculados sobre os valores das aquisições de mercadorias e serviços.
Os valores totais dos créditos das contribuições foram escriturados em contrapartida na conta
“3104001 – Outras Receitas Operacionais”, tendo sido excluídos do Lalur e do Lacs, mas
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

considerado no lucro contábil para produzir resultado contábil falso e justificar distribuição de
lucro antecipado por meio de empréstimo a sócio. Então, por ocasião dessa auditoria do IRPJ e
CSLL, a Fiscalização considerou indevida a exclusão dos créditos de PIS/Pasep e Cofins a
recuperar na parte que não foram glosados.
2.2.

Conforme justificativa da Fiscalização, “os valores admitidos como exclusão no
LALUR e LACS, escriturados contabilmente nas contas de receitas ‘Créditos Extemporâneos
Pis’ e ‘Créditos Extemporâneos Cofins’, são apenas aqueles glosados por esta fiscalização. Por
sua vez, os créditos passíveis de aproveitamento, já que contabilmente foram reconhecidos como
valores recuperáveis, não poderão compor o custo das mercadorias e, por este motivo, deverão
ser lançados em uma conta de recuperação de custos (receita), como feito, acertadamente, pelo
contribuinte. No entanto, esses valores, diferentemente daqueles glosados, não poderão ser
excluídos no LALUR e LACS, como, erroneamente, fez a empresa, sob pena de se beneficiar
duplamente do mesmo fato (aproveitamento no CMV e crédito a recuperar)”.
2.3.

Por fim, diga-se que o sócio Eloizo Gomes Afonso Durães, CPF 806.302.868-68,
figura como sujeito passivo responsável solidário pelo crédito tributário apurado. Entendeu a
autoridade lançadora que ele foi beneficiado diretamente pelas infrações relatadas, quando
recolheu a menos as contribuições formando um lucro contábil artificial para acobertar os
empréstimos concedidos ao sócio.
3.

Irresignados, em 15/01/2018 (e-fls. 1021) e 23/01/2018 (e-fls. 1061),
respectivamente, Responsável solidário e Contribuinte apresentaram Impugnações (e-fls.
1023/1044 e 1075/1084), de idêntico teor (salvo no que toca à responsabilidade), em que,
sinteticamente, foram expendidas as seguintes razões:
Preliminarmente
3.1.

Nulidade do AI por ausência de fundamentação legal que viabilize o lançamento
de ofício – cerceamento de defesa.
3.2.

O lançamento relativamente aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2012
deve ser cancelado, vez que parte do crédito já fora extinto pela decadência.
Mérito
3.3.

A pessoa jurídica possui personalidade própria, em regra, não se confundindo com
seus sócios. Para que seja possível a inclusão de terceiros no polo passivo da autuação, faz-se
necessária a efetiva responsabilização destes e não meras alegações de que o defendente tenha se
beneficiado diretamente das infrações, sem apontar uma conduta que houvesse sido praticada
diretamente por ele para que tais infrações se concretizassem.
3.4.

A Fiscalização procedeu à adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
montante equivalente aos créditos de PIS/Pasep e da Cofins dos exercícios referentes aos
lançamentos, deduzindo os valores glosados dessas contribuições relativamente aos respectivos
anos-calendário 2012 e 2013 (processo administrativo no 19311.720257/2016-71, que foi
integralmente impugnado, não podendo servir de base para a autuação no presente feito).
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

3.4.1.
Contudo, é de se ver que a possibilidade de exclusão destes créditos de PIS/Pasep
e Cofins das bases de cálculo do IRPJ e da CSL, para empresas optantes do sistema não
cumulativo, está fundado no § 10 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
3.4.2.
Ao responder processos de consulta, a RFB se pronunciou no sentido de que os
créditos de PIS/Pasep e de Cofins não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
pode ser visto nas ementas das Soluções de Consulta nos SRRF06 215/2015 e SRRF07 458/2005
e 273/2006.
3.5.

A multa no percentual de 75% aplicada verifica-se totalmente desproporcional,
caracterizando confisco.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 02-95.626 - 6a Turma da DRJ/BHE, de 26/09/2019 (e-fls. 1093/1105), de que se
cientificaram o Contribuinte e o Responsável solidário, respectivamente, em 15/10/2019 (e-fls.
1119) e 22/10/2019 (e-fls. 1121), cuja ementa é a seguinte:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. AUTORIDADE JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente para
apreciação de inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade de atos regularmente editados
pela Administração Tributária, salvo nos casos especiais previstos no art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os
elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
RESPONSABILIDADE DE FATO. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A distribuição do lucro, que se revelou inexistente, utilizado para extinção do passivo do
sócio para com a empresa, demonstra que restou caracterizado o interesse comum no
qual se embasou a autoridade lançadora para assim qualificar a solidariedade com base
no art. 124, inciso I do CTN.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência legal para manifestar sobre alegações que impliquem no afastamento de
normas legais vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo complexivo o fato gerador do IRPJ calculado com base em apuração anual, esse
somente se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo esse o
momento em que se considera ocorrido o fato tributável para fins de contagem do prazo
decadencial.
AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Constatado que o contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo do IRPJ valor
que já tinha sido computado no lucro líquido, cabe a fiscalização adicioná-lo para
cálculo do montante submetido à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão prolatada no principal constitui prejulgado na decisão
dos lançamentos decorrentes.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, em 07/11/2019 (e-fls. 1124) e 21/11/2019 (e-fls. 1147),
respectivamente, Contribuinte e Responsável solidário apresentaram Recursos Voluntários (e-fls.
1125/1145 e 1148/1180), de idêntico teor (salvo no que toca à responsabilidade), em que,
sinteticamente, repisaram as razões expendidas em sede de Impugnação, agregando que pugnam
pela “nulidade por falta de apreciação das teses defensivas correlatas à Impugnação ao termo de
sujeição passiva solidária do sócio da Recorrente”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 1119 e 1121; e 1124 e 1147),
pelo que deles conheço.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

Ausência de fundamentação legal e cerceamento do direito de defesa
7.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria:
“[...] não se vislumbra a alegada falta de fundamentação na feitura dos
lançamentos. Os fatos que deram ensejo às autuações encontram-se
suficientemente descritos, consoante o Termo de Encerramento de Ação Fiscal -
Parcial, parte integrante dos Autos de Infração lavrados onde consta o
enquadramento legal para a autuação.
Acrescento, por importante, que no curso do procedimento o fiscalizado foi
intimado a prestar esclarecimentos sobre a motivação da exclusão dos valores
dos livros de ajustes das bases de cálculo das contribuições que o autuante
entendeu indevida, tendo apontando nos Autos de Infração os dispositivos do
Regulamento do Imposto de renda considerados, e, ainda, que os interessados
foram intimados a oferecer defesa e apresentaram as impugnações, por meio das
quais formularam as alegações que demonstram o pleno conhecimento dos
termos da ação fiscal e das razões dos lançamentos”.
8.

A Recorrente, por seu turno, em adendo, alega que:
“(...)
[...] não há a descrição de qual seja o artigo de lei que tenha autorizado a
fiscalização à proceder ao lançamento, essa é a nulidade, pois caso fosse
apontada uma norma específica, a Recorrente teria a possibilidade de se defender
analisando a aplicação ou não dessa norma”.
9.

Para além de assistir razão ao quanto assentado pela Autoridade Julgadora a quo,
aponta-se que os AIs trazem, sim, às e-fls. 5 e 16, os dispositivos legais utilizados para
fundamentar a autuação, bem como o TEAF traz os artigos de Lei que fundamentam a
indedutibilidade dos créditos de PIS/Pasep e Cofins.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] é
imperiosa a sua anulação [do Acórdão de piso] para que os autos retornem à d. DRJ para análise
do mérito da presente tese, apontando se houve ou não a indicação expressa da fundamentação
legal viabilizadora do lançamento”.
Falta de apreciação das teses defensivas correlatas à impugnação ao termo de
sujeição passiva solidária do sócio da Recorrente
11.

As “teses defensivas” da Interessada se resumem a uma, como se vê das razões de
Impugnação, ora reiteradas em sede de segunda instância:
“39. Repita-se que a simples alegação de que o Defendente tenha se beneficiado
diretamente das infrações ora impugnadas, sem o apontamento de uma eventual
conduta que houvesse sido praticada diretamente por ele para que tais infrações
houvesse se concretizado não basta para a sua responsabilização solidária”.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

12.

A Autoridade Julgadora de piso, no “Voto” condutor do Acórdão, usou como
subsídio para proferi-lo trecho do TEAF, transcrevendo-o:
“94. Por todo o exposto, vê-se que as infrações aqui relatadas beneficiaram
diretamente o sr. Eloizo Durães, sócio da SP ALIMENTAÇÃO. A constituição
indevida de ativos (contribuições a recuperar sobre custos e despesas sem
previsão legal) alcançou dois objetivos: (a) recolhimento a menor das
contribuições para o Pis e Cofins e (b) formação de um lucro contábil artificial
para acobertar (sob o manto da distribuição isenta de lucros) os empréstimos
concedidos ao sócio, para seu desfrute pessoal em detrimento do pagamento das
contribuições sociais, bem coletivo e indisponível. Tanto é assim, que os valores
originais das contribuições lançados por esta fiscalização referentes ao ano-
calendário de 2013 perfazem o total de R$ 12.007.157,33, enquanto que o lucro
distribuído ao Sr. Eloizo Durães foi de R$ 13.855.276,63”.
13.

É dizer: a Autoridade a quo levou em conta, sim, em suas razões de decidir, a
conduta levada a efeito pelo Responsável solidário. Se são procedentes ou não os argumentos
utilizados pela DRJ, tal é matéria de mérito, a ser analisada no momento oportuno.
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a “[...]
falta de apreciação das matérias levantadas pelas defesas em 1a instância, acaba por gerar
nulidades que prejudicam sobremaneira a validade do decisum, por ter cerceado assim o direito
de defesa dos Recorrentes, o que se espera, tornar referida decisão nula”.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
15.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria:
“Em relação a esta contestação, há de se considerar que o fato gerador do IRPJ e
da CSLL com base em apuração no Lucro Real anual é considerado complexivo,
pois é aperfeiçoado apenas ao final do período de apuração mediante a
confrontação das receitas tributáveis e das despesas dedutíveis verificadas no
decorrer deste interregno. Consequentemente, ele não pode ser dividido em
parcelas com vistas a promover a incidência da decadência sobre qualquer uma
das receitas do período de apuração.
(...)
Não obstante ser submetido ao recolhimento por estimativa mensal, os
lançamentos do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário de 2012 foram
efetuados em desfavor do contribuinte optante pelo Lucro Real anual.
Na autuação em exame, portanto, exige-se tributo cujo fato gerador ocorreu em
31/12/2012 consequentemente, nos termos do § 4o do artigo 150 do Código
Tributário Nacional, aplicável ao caso, a Fiscalização poderia ter constituído o
crédito tributário correspondente até 31/12/2017, o que conduz à conclusão de
que não ocorreu a sua extinção por decurso do prazo decadencial quando da
ciência dos Autos de Infração em 27/12/2017”.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

16.

O entendimento é antigo no âmbito da 1a Turma da CSRF deste Conselho:
“Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2002
Ementa: IRPJ E CSLL.
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. FATO GERADOR
COMPLEXIVO QUE SE CONSUMA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA
ANO-CALENDÁRIO. PRAZO DECADENCIAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO
DIA 1° DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE. DECADÊNCIA AFASTADA.
No caso do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, o
aspecto temporal do fato gerador se dá de forma anual e tem como marco o dia 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Nestes casos, o prazo decadencial começa a fluir a
partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Na situação verificada nos autos, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorreram em
31/12/2002. A notificação do lançamento deu-se em 06/06/2007, isto é, antes de
decorridos os cinco anos de que trata o artigo 150, §4°, do CTN, norma esta aplicável
nos casos de lançamento por homologação. Com tais fundamentos, rejeita-se a alegação
de decadência” (Ac. no 1402­00.583, s. 29/06/2011, Rel. Cons. Moises Giacomelli Nunes
da Silva).
17.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] é de
se reconhecer a decadência em relação aos fatos geradores (bases de cálculo) ocorridos até
outubro de 2012 e que tiveram seus vencimentos até novembro de 2012 em virtude da
decadência ter-lhes alcançado em dezembro de 2017 ou, então pela homologação tácita desses
lançamentos em razão do decurso do prazo previsto no artigo 150, § 4o do CTN”.
MÉRITO
Exclusão indevida na apuração do lucro real
18.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria:
“Inicialmente, pronunciando em relação à alegação de que o processo
administrativo no 19311.720257/2016-71 não pode servir de base para a
autuação, é de se lembrar que os créditos de PIS e Cofins glosados referentes ao
ano-calendário 2012 e 2013, objeto de lançamento impugnado nesse citado
processo, não foram considerados no presente lançamento de IRPJ e CSLL. Na
auditoria, só foram adicionados ao lucro líquido e à base de cálculo da CSLL os
valores dos créditos dessas contribuições apuradas pelo contribuinte na parte que
não foi glosada.
Esse procedimento ficou consignado no Termo de Encerramento de Ação Fiscal –
Parcial informando que os valores relativos às partes das contribuições a
recuperar que não foram glosadas referentes aos anos-calendário 2012 e 2013
foram adicionados pela fiscalização às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

Qualquer que seja o resultado do julgamento referente à glosa de creditamento
de PIS e Cofins, não trará alteração nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou
reflexo no presente julgado, não existindo razão para que se aguarde o
julgamento dos lançamentos nos Autos de Infração acompanhados pelo processo
administrativo n° 19311.720257/2016-71.
De acordo com o que foi relatado nesse mencionado termo de encerramento dos
lançamentos constantes nos presentes autos, o procedimento adotado pelo
contribuinte consistia em contabilizar os valores dos créditos de PIS e Cofins a
débito de conta de ativo recuperável (Cta. 110202400016- Pis a Recuperar e Cta.
110202400017- Cofins a Recuperar), com contrapartida em conta de resultado
(Cta. 310400100002- Créditos Extemporâneos - PIS e Cta. 310400100003 -
Créditos Extemporâneos - COFINS). Na apuração da base de cálculo do IRPJ e
CSLL pelo contribuinte esses valores foram excluídos.
Apesar do contribuinte utilizar esse título contábil (créditos extemporâneos), as
contas representam valores de créditos de Pis e Cofins decorrentes de aquisições
de mercadorias e serviços do próprio ano-calendário.
A autoridade lançadora fez a observação de que, ao adotar esse procedimento, a
fiscalizada mantém os créditos de PIS/Cofins originados das aquisições (ativo a
recuperar) e ainda conserva, da mesma forma, no valor do custo das mercadorias
(resultado), beneficiando-se duplamente.
Não obstante ter sido ressalvado no trabalho de auditoria que o procedimento
adotado pelo contribuinte estaria correto, caso não tivesse feito as exclusões no
Lalur e no Lacs, dentro da boa técnica contábil (Comunicado Técnico no 01/03 –
CFC), o procedimento adequado seria a contabilização dos créditos das
contribuições a recuperar como redutores do custo da mercadoria ou da despesa
na prestação de serviço, e não haveria que se falar em ajuste nas bases de cálculo
referidas.
Há inclusive disposição no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3. de 27 de
março de 2007 [ADI], informando no art. 3o que ‘É vedado o registro dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em contrapartida à conta de receita’.
Considerando a contabilização adotada pelo contribuinte, também não haveria
dedução a ser feita nos livros de ajuste das bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
dado que os valores das contribuições integravam o custo dos produtos ou
serviços vendidos, anulando, assim, o lucro líquido decorrente da contabilização
dos correspondentes valores que foram lançados como outras receitas
operacionais.
Conclui-se, que não houve tributação dos créditos apurados, e, além do que, o
contribuinte se beneficiou duplamente dos valores das contribuições que tiveram
o crédito mantido, mas que não reduziram o custo das mercadorias vendidas”
(grifos do original).
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

19.

De logo, assente-se que o processo administrativo no 19311.720257/2016-71
chegou a seu fim, no âmbito da RFB, tendo sido proferido o Acórdão no 14-96.840 - 14a Turma
da DRJ/RPO em sessão de 22/07/2019, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido” (e-fls. 1826/1844 do processo administrativo no
19311.720257/2016-71), do qual não se recorreu a esta superior instância administrativa, tendo
sido lavrado termo de perempção (e-fls. 1852 do processo administrativo no 19311.720257/2016-
71), portanto.
20.

Em seguida, diga-se que a Fiscalização procedeu, no TEAF, como consignado
pela Autoridade Julgadora de piso, nos seguintes termos, tendo, inclusive, rechaçado o
entendimento do Contribuinte:
“(...)
56. Tal comportamento é proposital porque se o crédito é bom (ativo a recuperar)
não se justifica a exclusão da tributação da receita constituída em contrapartida,
salvo se a intenção seja unicamente a de produzir um ‘falso’ resultado contábil a
justificar a distribuição de lucro já antecipado por meio de empréstimos ao sócio,
que foi o que, nesse caso, efetivamente, ocorreu. Não só nesse ano-calendário
[2012], mas em diversos.
(...)
78. O contribuinte alega, para efetuar a exclusão, que o artigo 3o, § 10, da Lei
10.833, estabelece que o valor dos créditos apurados de acordo com aquele
artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para
dedução do valor devido da contribuição. A norma assim dispõe para que não
incida as contribuições sobre o crédito, tornando inócua a lei, no entanto não se
trata de regra para o imposto sobre a renda nem para a contribuição social, pois
esse tipo de contabilização funciona como uma redução de custo ou despesa”
21.

De fato, a razão está com a DRJ e com a Fiscalização: tanto o § 10 do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, quanto o ADI n° 3, de 2007, visaram esclarecer que o aproveitamento
dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins não devem ser tratados como redução de custo ou como
subvenção para custeio, dado que estes são considerados como receita tributável. Este é o
entendimento tranquilo desta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões legais,
resulta no lucro real e na base de cálculo da CSLL, já prevê a dedução dos créditos de
PIS e Cofins apurados sobre os insumos consumidos pelo contribuinte; deduzir mais uma
vez resultaria em duplicidade, sem previsão legal” (Ac. n° 1201­001.794, s. 22/06/2017,
Rel. Cons. Roberto Caparroz de Almeida).
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

22.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[e]m
que pese a alegação de benefício duplo em prol do Contribuinte é de se constatar que o mesmo
agiu conforme determina o § 10 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por intermédio do qual
constata-se a possibilidade de exclusão dos créditos de Pis e Cofins da base de cálculo do IR e da
CSLL para as empresas optantes do sistema não-cumulativo”.
Percentual de 75% na multa proporcional e seu caráter confiscatório
23.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria:
“(...)
Ademais, a vedação à utilização do tributo com efeito de confisco a que se refere
o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, no sentido de impedir que a
tributação seja insuportável à contribuinte, é dirigida ao poder legislativo que
deve tomar em consideração tal preceito quanto da feitura das leis”.
24.

Nesse sentido, o enunciado sumular no 2 deste Conselho: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Pelo que, neste
tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] as multas nos percentuais que foram
aplicadas (150% e 75%) mostram-se totalmente desproporcional, além de nitidamente
caracterizar Confisco”.
Impugnação do Termo de Sujeição Passiva Solidária
25.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso quanto à matéria, para além
do trecho do TEAF, supra transcrito, quando do julgamento das “Preliminares de Nulidade”:
“(...)
O vínculo jurídico com a empresa possibilitou ao sócio, ao arrepio da boa
técnica, a construção de um lucro contábil do qual se valeu para possibilitar um
benefício econômico em detrimento do dever tributário com o fisco, ficando isso
patente quando deduziu do lucro tributável um valor artificialmente criado sob a
justificativa de que seria não tributável.
Com a extinção do passivo do sócio para com a empresa, a situação demonstra
que restou caracterizado o interesse comum no qual se embasou a autoridade
lançadora para assim qualificar a solidariedade com base no art. 124, inciso I do
CTN”.
26.

As alegações da Interessada são, basicamente, de que (i) a “[...] preocupação da
fiscalização com relação à fundamentação da sujeição passiva do Recorrente não foi das
maiores, pois das 24 páginas do Termo de Encerramento de Ação Fiscal — Parcial, reservou-se
tão somente dois parágrafos para tratar do assunto” e (ii) “[...] sem o apontamento de uma
eventual conduta que houvesse sido praticada diretamente por ele para que tais infrações
houvesse se concretizado não basta para a sua responsabilização solidária”, sendo que a “[...]
inclusão do ora Recorrente no polo passivo do presente auto de infração se deve exclusivamente
à distribuição dos lucros que é consequência da contabilização efetuada”.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

27.

Pelo visto do item “94” do TEAF, supra transcrito, a Fiscalização se vale, para
iniciar o primeiro parágrafo de sua conclusão, da expressão “[p]elo exposto [...]”, a apontar, em
seguida, o extrato do modus operandi que foi revelado no referido Termo e em especial nos
seguintes itens, além do de número “56”, já transcrito, i. e., a “[...] constituição indevida de
ativos (contribuições a recuperar sobre custos e despesas sem previsão legal)”:
“55. Ocorre que para não calcular o imposto sobre a renda e a contribuição
social sobre o resultado majorado, o contribuinte simplesmente excluiu tais
valores no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e LACS. Diante dessa
conduta, deliberada e intencional, apresentou um lucro contábil superavaliado e
um lucro real subvalorizado. O primeiro é base para distribuição de lucros
isentos do imposto de renda (art. 10 da Lei 9.249/95) aos sócios, enquanto que o
segundo é base de tributação do IRPJ e CSLL.
(...)
(...)
91. Essa conduta é típica de um planejamento tributário abusivo. No caso, fica
bastante evidente o intuito perseguido: o sócio Eloizo Durães antecipa as
retiradas por meio de empréstimos (isso já ocorrera em anos anteriores, tanto
que em lançamentos para constituição de créditos tributários nos processos
mencionados no item 81 acima, que abarcam os anos-calendários de 2007 a
2009, foram glosadas despesas financeiras decorrentes de empréstimos bancários
cujos recursos foram repassados diretamente ao sócio), e ao final do período
esses recursos são tratados como antecipações de lucros a distribuir (lucro
contábil, claro; lucro superestimado, evidentemente). Sendo assim, o sócio se
esquiva de pagar 27,5% sobre os rendimentos que, sob o manto de empréstimos,
amealhou” (negrito do original).
28.

Assim, afastada a deficiência quanto à fundamentação trazida, eis que sumaria o
quanto tratado no TEAF pela Fiscalização, e apontada a conduta levada a efeito pelo
Contribuinte (que não foi por ele rechaçada, como visto), a favorecer o Responsável solidário,
neste tópico, não lhe assiste razão.

CONCLUSÃO
29.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726381/2017-63

Fl. 1196
DF CARF MF
Original